Tribunal: TJES
Processo: 0016152-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016152-48.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KESIO JONES MOREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA
–
AFASTAMENTO
CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE
DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO D
E
ARMA BRANCA – RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, a qual inclusive restou apreendida, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, sob a alegação de insuficiência probatória acerca de sua incidência. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
KESSIO JONES MOREIRA SANTOS
, em face da sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 40/41-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4485654), proferida pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais às fls. 54/55 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4485654), a defesa requer que o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, sob a alegação de insuficiência probatória acerca de sua incidência.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena.

D
e acordo com a defesa de
KESSIO JONES MOREIRA SANTOS
,
seria incabível a incidência da
causa de aumento prevista no § 2
º
, inciso VII,
do artigo 157,
do Código Penal,
ante a inexistência de
provas suficientes para comprovar a utilização, pelo apelante, de arma branca no cometimento do crime.
Entretanto, verifico não assistir razão à defesa.

Nessa senda, urge salientar que
as vítimas Alexsandro Gomes Silva, Isaque de Souza Pereira e Atos Moreto
(fls.
34, 35 e 36 dos autos do inquérito em apenso –
conteúdo digitalizado no id 4485654)
, ao prestarem suas declarações durante a fase inquisitorial, afirmaram que o ora apelante,
enquanto recolhia os aparelhos celulares, parecia estar segurando uma arma por dentro da mochila que ele carregava:

[...]; PERGUNTADO ao declarante qual ato il
í
cito KESIO JONES MOREIRA SANTOS praticou contra ele, respondeu que no interior do ônibus da Via
ção
Serrana, n
º
896 (T. Laranjeiras x Santiago),
na manhã, deste dia, ouviu KESIO anunciando o assalto dentro do coletivo e dando ordem ao declarante para que
l
he entregasse seu celular e o declarante o entregou
;
QUE KESIO parecia estar segurando u
m
a arma dentro de sua mochila
; QUE o declarante reconhece, se
m
sombra alguma de d
ú
vidas, KESIO JONES MOREIRA SANTOS como a pessoa que roubou seu celular. QUE o declarante infor
m
a, ainda, que KESIO estava be
m
agressivo.
O
declarante informa, por
f
im, que ao ter seu telefone celular restitu
í
do, nesta Delegacia, percebeu avarias no tela e a tela tota
lmente
apagada a ponto de n
ã
o ser poss
í
vel utiliazar o apare
l
ho, fato ocorrido a
pós o
assalto, u
m
a vez que, ainda pela manhã deste dia, antes do assalto, uti
lizou
se
u
aparelho celular normalmente, fato que pode ser facilmente comprov
ado
via
op
eradora.
[...] (
Alexsandro Gomes Silva –
fl. 34)

[...]; PERGUNTADO ao declarante qual ato il
í
cito KESIO JONES MOREIRA SANTOS praticou contra ele, respondeu que no interior do ônibus da Via
ção
Serrana, n
º
896 (T. Laranjeiras x Santiago),
na
m
anhã, deste dia, ouviu KESIO anunciando o assalto dentro do coletivo e dando ordem ao declarante para que
l
he entregasse seu celular e o declarante o entregou somente sua bolsa, como se o celular estivesse dentro
dela
, mas a declarante afirma que a bolsa fo
i
entregue a KESIO vazia, u
m
a vez que seu celular já havia sido dispensado pela janela e, posteriormente recuperado co
m
a ajuda dos Agentes da PRF
;
QUE KESIO parecia estar segurando uma arma dentro de sua moch
ila
; QUE o declarante reconhece, sem so
mbra alguma de
d
ú
vidas, KESIO JONES MOREIRA SANTOS como a pessoa que roubou. QUE o declarante infor
m
a, a
inda,
que KESIO estava be
m
agressivo.
[...] (
Isaque de Souza Pereira
–
fl. 3
5
)

[...]; PERGUNTADO ao declarante qual ato il
í
cito KESIO JONES MOREIRA SANTOS praticou contra ele, respondeu que no interior do ônibus da Via
ção
Serrana, n
º
896 (T. Laranjeiras x Santiago),
na
m
anhã, deste dia, ouviu KESIO anunciando o assalto dentro do coletivo e dando ordem ao declarante para que
l
he entregasse seu celular e o declarante o entregou
;
QUE KESIO parecia estar segurando uma arma dentro de sua mochila
; QUE o declarante reconhece, sem sombra alguma de d
ú
vidas, KESIO JONES MOREIRA SANTOS como a pessoa que roubou celular. QUE o declarante infor
m
a, ainda, que KESIO estava be
m
agressivo.
O d
ec
l
a
rante
informa, por fim, que ao ter seu telefone celular restitu
í
do, nesta Delegacia, perc
ebeu avarias
no tela.
[...].
(sic)
(
Atos Moreto
–
fl. 3
6
)

Ouvidos em juízo (fls. 42, 43 e 44
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4485654
)
, as vítimas ratificaram o teor das suas declarações. Vejamos:

[...]: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE estava no
ô
nibus e foi a primeira pessoa a ser abordada pelo réu; que o réu enfiou dentro da mochila e gritando falando que era u
m
assalto; que o r
é
u estava a
l
terado e fazia amea
ç
as de morte e que pra ele “tanto faz, como tanto fez” e se desse a
l
go errado pra ele;
que tinha umas 20 pessoas no ônibus; que entregou o celular para o réu; que pessoas entregaram relógio, mochila, celular e em torno de 5 pessoas entregaram objetos para ele; que o réu estava com uma máscara do flamengo; que estavam descendo sentido Planalto Serrano e a PRF estava parada e fizeram sinal para ela e quando o ônibus a polícia abordou o réu e mandou ele deitar no chão; que viu isso ocorrer, pois desceu para pegar os pertences; que a pessoa detida foi a pessoa que assaltou todos no ônibus sem sombra de dúvidas e o réu estava naquele momento com os pertences dos passageiros; que recuperou o celular com dano na tela, mas consegue usar, sem câmera; que se soubesse que o réu não tivesse armado, não tinha entregue nada;
que confirma suas dec
larações
de f
l
. 36 d
o IP;
que
n
ã
o viu faca co
m
o réu,
mas não
quis “pagar pra ver”
. [...]. (Atos Moreto – fl. 42)

[...]: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava dentro do ônibus que teve o assalto; que estava indo ao UPA e pegou o ônibus e Nova Carapina e em Cidade Pomar um rapaz anunciou o assalto
e foi muito agressivo, pois estava nervoso e alterado e amea
ç
ava que ia matar o pessoal se no colaborasse
m
;
que o depoente entrou em desespero e jogou o celular do lado de fora do ônibus; que o réu pediu para o depoente recolher os objetos do ônibus e o depoente recusou e o réu ficava ameaçando; que perdeu a bolsa e os documentos; que tinha umas 15 pessoas no ônibus; que o recolheu objetos de algumas pessoas e de dois meninos que estavam com o depoente; que o réu pedia celular, carteira e não viu ele pedir dinheiro;
que o réu estava co
m
a
m
ochila falando que estava co
m
uma a
rm
a dentro da mochila e ele ficava co
m
a
mão
dentro da mochila; que entregou a
m
ochila pois ficou co
m
medo,

pois o réu estava be
m
agressivo e falando que ia matar “nois”;
que se soubesse que o réu não estava armado, mesmo assim teria entregue os objetos, pois primeiro lugar sua segurança; que não tinha nada no rosto tampando; que a polícia estava parado perto de cidade Pomar e chamaram a PRF e eles entenderam o sinal e os policiais abordaram o réu e viu ele sendo preso; que o rapaz preso foi o rapaz que assaltou o depoente, sem dúvida nenhuma; que conseguiu recuperar seus pertences, inclusive o celular funcionando com a ajuda dos PRFs;
que confir
m
a seu depoimento de f
l
s 35 do IP
; [...]: que o réu não estava com chapéu ou máscara; que não viu nenhum sinal no réu, como pinta, tatuagem;
que o réu n
ã
o mostrou ar
m
a,
m
as o réu ficava co
m
uma m
ã
o dentro da mochila e falando que estava ar
m
ado e que qua
l
quer reaç
ã
o das pessoas, ele
ia

m
atar;
que a prisão do réu foi fora do ônibus, quando ele desceu; que viu a polícia efetuando a prisão do réu; que fez o reconhecimento do réu no local da prisão; que recuperou seu telefone intacto. [...]. (Isaque de Souza Pereira – fl. 43).

[...]: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava a bordo do ônibus linha Terminal Laranjeiras X Santiago; que o réu estava sentado na cadeira do cobrador e em determinado momento, foi muito rápido, foi dado voz de assalto; que o réu levantou e foi para a porta do meio e pediu para ser repassado todos os pertences do pessoal no interior do veículo; que o ônibus estava meio cheio, umas 20 pessoas aproximadamente;
que o réu tinha uma bolsa e em todo o momento ele estava co
m
a
mão
dentro da bolsa mas no mostro em nenhum momento o que tinha na m
ã
o; que posteriormente foi encontrado co
m
o réu uma faca
;
que preferiu não reagir, por medida se segurança; que o réu levou um celular do depoente, Samsung J4; que o réu levou objetos de outras pessoas e um dos rapazes mora na mesma rua que o depoente; que o réu pegou objetos de 10 a 12 pessoas, foi recolhido carteira, dinheiro, celular e bolsa;
que o r
é
u estava bem alterado e amea
ç
ava, co
m
voz alta, de morte;
que fez reconhecimento na delegacia; que o réu foi preso em flagrante e viu que a pessoa conduzida pela polícia foi a pessoa que assaltou o depoente; que conseguiu recuperar o aparelho danificado e não teve mais uso e foi buscar pelos dados guardados; que o dano ao aparelho foi insignificante em relação aos dados que ficaram acessíveis;
que confirma suas declara
çõ
es de f
l.
34 do IP
; que o aparelho não estava danificado antes do assalto. [...]: que o réu estava com máscara do flamengo;
que o depoente n
ã
o viu armado co
m
o réu e após a abordagem foi encontrado uma faca
; que o réu tinha rosto magro, altura mediana para alta, e era magro; que o réu não tinha nenhuma marca que tenha visto e não se atentou a esses detalhes, pois ficou em choque; que não ficou frente a frente com o réu na delegacia e reconheceu o réu após o assalto, quando ele foi preso em flagrante; que o ônibus permaneceu andando durante o assalto de forma mais lenta a pedido do réu e na entrada de Cidade Pomar tinha uma viatura da PRF e ela percebeu que tinha assalto em andamento e essa viatura, com apoio de outras fizeram a abordagem ao ônibus e efetuaram a prisão do réu; que viu a polícia abordando e prendendo o réu; que o réu não teve tempo de se evadir do local; que foi convidado a fazer reconhecimento no local e o réu foi identificado como o agressor e a partir daquele momento foram orientados a ir a delegacia; que na delegacia não foi feito reconhecimento do réu; [...]. (Alexsandro Gomes Silva – fl. 44)

Apesar de haver algumas incoerências nos depoimentos, todos são uníssonos em informar que o réu permaneceu com a mão dentro da mochila, demonstrando empunhar algo para garantir a execução do crime.

Ademais, confirmado a utilização de uma arma branca na ocasião, verifico que, no Auto de Apreensão de fls. 21/22
dos autos do inquérito em apenso
(
conteúdo digitalizado no id 4485654)
, consta a
apreen
são de
uma faca de cozinha, com lâmina de aço de 18 (dezoito) centímetros e de cabo plástico preto, junto com objetos que foram roubados
.

Por ser oportuno, saliento que a arrecadação da referida arma branca junto dos pertences do acusado restou confirmado pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais Carlos Alessandro Ravani e Marcos Paulo Rosa de Souza,
in verbis
:

[...]. PERGUNTADO sobre o porquê de a faca ter sido apreendida, o declarante respondeu ser em razão de ter sido o instrumento utilizado por KESIO para praticar os roubos dentro do ônibus, uma vez que ele a segurava, de forma velada, dentro de sua mochila, enquanto exigia que as vítimas lhe entregassem seus pertences. [...]. (Carlos Alessandro Ravani – fls. 17/18
dos autos do inquérito em apenso –
conteúdo digitalizado no id 4485654)

[...]. PERGUNTADO sobre o porquê de a faca ter sido apreendida, o declarante respondeu ser em razão de ter sido o instrumento utilizado por KESIO para praticar os roubos dentro do ônibus, uma vez que ele a segurava, de forma velada, dentro de sua mochila, enquanto exigia que as vítimas lhe entregassem seus pertences.
[...]
.
(
Marcos Paulo Rosa de Souza
– fls. 1
9/20

dos autos do inquérito em apenso –
conteúdo digitalizado no id 4485654)

Assim,
entendo como inviável o decote da causa de aumento do § 2
º
, inciso VII, do art
igo
157, do Código Penal, por
haver
provas suficientes a demonstrar que o apelante
se utilizou de uma arma branca para perpetração sua conduta delituosa
. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SÚPLICA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
Prova testemunhal que atestou, de modo firme e coerente, o emprego da arma branca. Faca apreendida.
Crime praticado em coautoria. Utilização da faca por um dos assaltantes que permite a aplicação da causa de aumento de pena aos demais. Majorante mantida. Pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Atuação ativa do sentenciado na empreitada delituosa. Cristalina unidade de desígnios. Divisão de tarefas. Atuação relevante. Coautoria evidenciada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ACr 0004972-81.2021.8.16.0090; Ibiporã; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 15/05/2023; DJPR 17/05/2023)

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)